Tribunal: STF
Processo: AI 141518
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
          -  Preclusão quanto  a  matéria constitucional  invocada no
recurso  extraordinário  contra  o  acórdão  proferido  pelo Superior
Tribunal de Justiça.
          -   Restringindo-se   o   recurso   especial   a   questões
infraconstitucionais,  qualquer questão  constitucional que por acaso
possa  ser levantada pelas  partes nas instancias  ordinarias e não o
foi,  para merecer  decisão  por parte  delas,  fica preclusa.  Só as
questões constitucionais que originariamente possam surgir de decisão
do  Superior  Tribunal  de Justiça  em  recurso  especial  (como, por
exemplo,  deixar de  aplicar,  por entender  inconstitucional,  a lei
sobre  cuja interpretação se discute; ou julgar sem a observancia dos
requisitos  formais  constitucionais  exigidos  para  o  cabimento do
recurso  especial ou dar  interpretação nova que  a parte entende ser
inconstitucional) e que, se prequestionadas em embargos declaratorios
que visam a suprir essa omissão, escapam dessa preclusão.
          Agravo regimental a que se nega provimento.